Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-24.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Processual civil. Sucumbência. Ação em face da Fazenda do Estado. Patrocínio da autora pela Defensoria Pública. Descabida atribuição de honorários. Verba a cargo apenas da Prefeitura de Mauá. Recurso da Fazenda do Estado provido.

Obrigação de fazer. Transferência e internação em hospital público que realize o tratamento necessário. Tema Repetitivo 766. Interposição em face do Estado-membro e

Ementa:
Processual civil. Sucumbência. Ação em face da Fazenda do Estado. Patrocínio da autora pela Defensoria Pública. Descabida atribuição de honorários. Verba a cargo apenas da Prefeitura de Mauá. Recurso da Fazenda do Estado provido.

Obrigação de fazer. Transferência e internação em hospital público que realize o tratamento necessário. Tema Repetitivo 766. Interposição em face do Estado-membro e do Município. Cabimento. Direito à saúde garantido pela Constituição Federal (arts. 196 e 198). Dever dos componentes do Estado e do Município de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício desse direito. Recursos desprovidos.